Tribunal: CARF
Processo: 10675.721526/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.721526/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.171 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2024
Recorrente
CASA DE CARNES BOI BRANCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA NÃO TEM
LEGITIMIDADE PARA RECORRER EM NOME E EM DEFESA DE SEUS
SÓCIOS OU ADMINISTRADORES.
A Pessoa Jurídica autuada não possui legitimidade processual para recorrer em
nome e em defesa de interesses próprios de seus sócio ou administradores,
arrolados como responsáveis solidários pelo crédito tributário constituído.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
ALEGAÇÃO
DE
MÚTUO.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIO
DO
REGISTRO EM DOCUMENTOS FISCAIS DO MUTUANTE.
A falta de apresentação de comprovação da correlação entre os
depósitos/transferências e o pagamentos dos alegados mútuos, a não
apresentação de documentos que comprovem a natureza das transferências
(DIRPF do mutuante pessoa física com o registro do mútuo, da escrituração
contábil do mutuante pessoa jurídica com o registro do mútuo) e pelo contexto
fático narrado no Termo de Verificação Fiscal e não contestado pelo sujeito
passivo os contratos de mútuo apresentados não são hábeis a comprovar a
origem e a natureza de empréstimos dos valores creditados nas contas
bancárias do Recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer da parcela do recurso relacionada à
atribuição de responsabilidade tributária a Luiz Fernando de Souza Carneiro; e, na parte
conhecida, em negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.721526/2013-71
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.171 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721526/2013-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte CASA DE CARNES
BOI BRANCO LTDA contra o acórdão 15-36.926, prolatado pela 1a Turma da DRJ/SDR em 03
de outubro de 2014, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra auto de infração
lavrado contra a mesma.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, juntado às e-fls. 46 a 50, foram
constituídos Autos de Infração do ano-calendário 2009 relativos ao IRPJ (R$ 198.683,75), CSLL
(R$ 120.249,24), COFINS (R$ 334.025,66) e PIS (R$ 72.372,24), com incidência de juros de
mora e de multa de ofício agravada, totalizando R$ 1.801.983,96.
Foram arrolados como responsáveis solidários o sr. Luiz Fernando de Souza
Carneiro e José Henrique de Souza Carneiro.
A Autoridade Fiscal relatou que a empresa fiscalizada apresentou a DIPJ do ano-
calendário 2009 totalmente zerada, assim como a DACON e DCTFs também “zeradas”, e sem
registro de qualquer recolhimento de tributos no ano-calendário de 2009.
Ao iniciar-se o procedimento fiscal, a Autoridade Fiscal relata que não foi
possível a entrega pessoal do Termo de Início de Fiscalização porque não havia o número
informado no cadastro da pessoa jurídica na Receita Federal, ou seja, “Av. João Naves de Ávila,
1064, bairro Cazeca, Uberlândia – MG – CEP 38408-288”.
O Termo de Início do Procedimento Fiscal foi então encaminhado por via postal
para o endereço cadastral do sócio administrador da empresa, sr. Luiz Fernando de Souza
Carneiro, intimando-o a apresentar os contratos sociais e alterações, livros contábeis, livro de
apuração do ICMS e os extratos bancários que deram origens às movimentações financeiras nas
instituições financeiras Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal nos quais a empresa
fiscalizada mantinha conta bancária do ano-calendário 2009.
Esgotado o prazo concedido para a entrega dos documentos solicitados, e como
não houve resposta, foi encaminhada reintimação reiterando o pedido de apresentação dos
documentos.
Por não ter respondido às intimação e reintimação, foi elaborado a RMF
Solicitação de Emissão de Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira,
encaminhadas ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, obtendo-se os extratos
bancários contendo os depósitos originários da movimentação financeira do contribuinte.
Com base nos extratos bancários entregues pelas instituições financeiras, a
Autoridade Fiscal elaborou planilha individualizada com os depósitos realizados nas contas
bancárias da empresa fiscalizada, tendo excluído as transferências interbancárias de mesma
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.171 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721526/2013-71

titularidade, empréstimos, resgates de aplicações e estornos diversos, e encaminhou para a
empresa fiscalizada comprovar a origem dos recursos depositados. Não houve resposta.
Por não ter apresentado resposta às intimações para comprovação da origem dos
recursos depositados nas contas bancárias da empresa fiscalizada, a Autoridade Fiscal lavrou o
auto de infração de IRPJ por omissão de receitas no montante total de R$ 11.134.188,55, em
virtude de insuficiência de declaração sob a sistemática do LUCRO PRESUMIDO, conforme
detalhamento apresentado na planilha intitulada DEMONSTRATIVO DE OMISSÃO DE
RECEITAS – DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS.
Para fins de cálculo dos coeficientes de presunção do IRPJ e da CSLL foram
considerados os percentuais de 8% e 12%, respectivamente, conforme a atividade econômica de
comércio presumidamente exercida pelo contribuinte com fundamento no Contrato Social de
28/05/1998, consultada no sistema de registro mercantil da Junta Comercial, cuja consolidação
do objeto social descreve a exploração do comércio varejista de carnes e mercadorias, com
predominância de produtos alimentícios. Houve lançamento reflexo do PIS e da COFINS.
A multa de ofício foi agravada por não atendimento das intimações fiscais, com
fundamento no inciso I do parágrafo 2o do artigo 44 da Lei no 9.430/96.
Foram também lavrados Termos de Termo de Sujeição Passiva Solidária contra os
sócios José Henrique de Souza Carneiro e Luiz Fernando de Souza Carneiro, com base no art.
124, I e art. 135, III do CTN.
A empresa fiscalizada impugnou o Auto de Infração, arguindo, em síntese:
(i)que não haveria nos autos nenhum meio de prova da suposta omissão de receita
que não fossem os depósitos bancários de origem não comprovada;
(ii)que parte dos valores depositados na conta-corrente da impugnante decorreria
de contratos de mútuo realizados com o sócio Luiz Fernando de Souza Carneiro e com o
contribuinte Casa de Carnes Santos Reis Ltda;.
(iii)juntou contratos de mútuo firmados entre as partes, planilha discriminando os
valores creditados nas contas correntes da Impugnante que tiveram origem nos mútuos firmados,
juntou comprovante das transferências de recursos que saíram do Banco SICOOB, e em relação
aos empréstimos feitos cujas transferências de recursos saíram do Banco do Brasil, juntou cópia
do extrato bancário da pessoa que fez o empréstimo (lançamento a débito) e a cópia do extrato
bancário do Impugnante, demonstrando o crédito na mesma data.
(iv)transcreveu doutrina sobre presunções em matéria tributária, para alegar que a
presunção fiscal deve respeitar os princípios constitucionais, e que o FISCO deveria provar a
inveracidade dos fatos e documentos juntados perla defesa.
(v)defende que seria indevida a sujeição passiva solidária do sr. José Henrique de
Souza Carneiro, sócio da Impugnante, porque sua participação na sociedade seria
exclusivamente como investidor, não possuindo nenhum poder de gerência, que seria
desempenhada pelo sócio Luiz Fernando de Souza Carneiro;
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.171 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721526/2013-71

A impugnação foi julgada improcedente pela 1a Turma da DRJ/SDR em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
Para que a comprovação de existência de contrato de mútuo dê ensejo ao afastamento da
presunção de omissão de receita de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996, é necessário
que o referido instrumento seja válido; as transferências financeiras sejam comprovadas;
haja correspondência entre as transferências financeiras previstas e as efetuadas; haja
comprovação das devoluções efetuadas e do registro das transações em livros de
escrituração contábil.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO.
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com o r. acórdão a empresa fiscalizada apresentou recurso voluntário
(e-fls. 847 a 864) onde basicamente repetiu seus argumentos apresentados na impugnação.
Requereu ao final o cancelamento do Auto de Infração, ou subsidiariamente, caso
não seja cancelado o auto de infração, que sejam excluídos da base de cálculo o valor de R$
5.654.330,51, relativos a contratos de mútuo firmados com o sr. Luiz Fernando de Souza
carneiro e com a empresa Casa de Carnes Santos Reis Ltda.
Requereu também o cancelamento da sujeição passiva solidária do sr. José
Henrique de Souza.
A acusação e os argumentos da defesa serão analisados em detalhe no voto, que
segue.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo.
A parte do recurso voluntário em que a Recorrente trata da comprovação da
origem dos depósitos creditados em sua conta bancária deve ser conhecida e será analisada mais
adiante.
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.171 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721526/2013-71

Os sócios do Recorrente, pessoas físicas arroladas como sujeitos passivos
solidários não apresentaram recurso voluntário.
A parte do recurso voluntário do Recorrente em que este defende o cancelamento
da responsabilidade tributária do sócio José Henrique de Souza Carneiro não deve ser conhecida,
por falta de legitimidade da pessoa jurídica, em sede recursal, postular em nome e interesse
exclusivo dos seus sócios pessoas físicas, ressaltando não tratar-se de questão de ordem pública.
O Código de Processo Civil, instituído pela Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973, firma que para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade (art. 3o). E
mais,: que ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado
por lei (art. 6o).
Tal entendimento foi expresso em decisão da 1a Turma da CSRF, que por
unanimidade de voto reformou decisão da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção que
havia dado provimento a recurso de sujeito passivo principal que pleiteou a exclusão de seus
sócios administradores da responsabilidade tributária solidária, concluindo pela ilegitimidade
processual da pessoa jurídica recorrer em nome e defesa dos seus sócios ou administradores,
restabelecendo a sujeição passiva solidária. A ementa do julgado teve a seguinte redação:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL POSTULATÓRIA DA
PESSOA JURÍDICA PARA RECORRER EM NOME E EM DEFESA DE SEUS
SÓCIOS OU ADMINISTRADORES. CONHECIMENTO INDEVIDO DOS TEMAS
DE RESPONSABILIDADE PELA TURMA ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INDEVIDA. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE
MERITÓRIA DAS MATÉRIAS DE SUJEIÇÃO PASSIVA.
A Pessoa Jurídica autuada não possui legitimidade processual para postular, recorrer e
requerer em nome e em defesa de interesses próprios de seus sócio ou administradores,
bem como de outros terceiros, arrolados como responsáveis pelo crédito tributário no
lançamento de ofício.
Na medida em que o Acórdão recorrido julgou os temas de responsabilidade dos sócios
da Contribuinte, exonerando sua responsabilidade tributária, a reforma de tal
entendimento, pelo reconhecendo da ilegitimidade recursal da arguição e do
atendimento ao pleito formulado, implica no reestabelecimento da sujeição passiva e na
prejudicialidade da apreciação do mérito de tais matérias pela C. Instância especial.
(acórdão 9101-005-394, da 1a Turma da CSRF, sessão de 11 de março de 2021, Relator
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella)
Entendo, portanto, que não cabe, no presente julgamento, apreciar a oposição à
imputação de responsabilidade solidária ao sr. José Henrique de Souza Carneiro, sócio da pessoa
jurídica, na medida em que esta não detém legitimidade e nem interesse para tanto.
Assim, nesta parte, não conheço do recurso voluntário.
Mérito
Contra o lançamento por presunção legal de omissão de receita, com base em
depósitos bancários de origem não comprovada, o Recorrente apresentou na impugnação
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.171 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721526/2013-71

argumentos e documentos na intenção de comprovar a origem dos recursos depositados em suas
conta-correntes bancárias e de desfazer da presunção de omissão de receita que deu ensejo ao
lançamento.
O lançamento foi fundamentado no art. 42 da Lei 9.430/1996 que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a DRJ analisou os argumento e documentos juntados aos autos pela
contribuinte concluindo que os contratos de mútuo juntados pelo contribuinte na impugnação
não eram documentos hábeis à comprovação da origem dos valores creditados nas contas
bancárias do contribuinte, porque não seria possível fazer a correlação entre os contratos de
mútuo apresentados e os valores depositados nas contas correntes do contribuinte, por falta de
documento que comprovasse o motivo daquelas transferências de recursos.
A Defendente traz aos autos dois contratos de mútuo celebrados entre ela, na qualidade
de mutuária, e a Casa de Carnes Boi Branco Ltda – ME, no papel de mutuante, fls. 573
a 575, e entre ela, na qualidade de mutuária, e o Sr. Luiz Fernando de Souza Carneiro,
no papel de mutuante, fls. 576 a 578.
O objeto dos dois contratos é idêntico e se encontra descrito na cláusula primeira nos
seguintes termos:
CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO DE MUTUO
1.1 – O MUTUANTE se dispõe a disponibilizar a MUTUÁRIA a quantia necessária
ao seu suprimento de caixa, conforme disponibilidade do MUTUANTE.
Nos termos do art. 104, II, do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer que o
seu objeto seja lícito, possível, determinado ou determinável
Ao discorrer sobre a exigência de determinação como requisito de validade do negócio
jurídico, Pablo Stolze dispõe:
Por fim, deve ser o objeto determinado ou, pelo menos, determinável, sob pena de se
prejudicar não apenas a validade, mas, em último plano, a própria executoriedade da
avença. Todo objeto deve, pois, conter elementos mínimos de individualização que
permitam caracterizá-lo.
No caso da alienação de um imóvel, p. ex., as partes devem descrevê-lo
minuciosamente, explicitando as suas dimensões e confrontações, na escritura pública
de compra e venda. Cuida-se de objeto determinado.
Todavia, pode o objeto ser apenas determinável.
Em uma venda de cereais, por exemplo, admite-se até não especificar, no instrumento
negocial, a qualidade do café vendido (se do tipo A ou B), mas o seu gênero (café) e
quantidade (em sacas) devem ser indicados, sob pena de se inviabilizar o negócio por
força da indeterminabilidade do objeto. [Gagliano, Pablo Stolze; Pamplona Filho,
Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: (contém análise comparativa dos Códigos de
1916 e 2002). 5a Ed. Rev. Ampl. E Atual. Vol. I – Parte Geral. São Paulo: Saraiva.
2004. p. 351]
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.171 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721526/2013-71

O contrato de mútuo é disciplinado pelo Código Civil que, em seu art. 586 assim
dispõe:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir
ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
A interpretação conjunta do art. 104, II, com o art. 586 ambos do Código Civil, faz-nos
concluir que a validade do contrato de mútuo, no que tange à determinação do objeto,
depende da indicação do gênero e da quantidade da coisa fungível que se empresta.
Da leitura da cláusula primeira dos contratos de mútuo apresentados pela Defendente,
que dispõe sobre o seu objeto, o gênero da coisa emprestada é dinheiro. Porém, não há
no contrato qualquer dispositivo que aponte a quantidade de dinheiro a ser emprestada
ou o modo como identificá-la. Esse fato inviabiliza o negócio, pois, da leitura do
contrato, não se pode afirmar com segurança o valor que deverá ser transferido.
Dessa forma, trata-se de contrato inválido e, por esta razão, não se constitui em
documento hábil a comprovar a origem dos valores creditados nas contas que mantinha
em instituições financeiras.
Desponta como corolário dessa constatação, a conclusão de que não é possível fazer a
correlação entre os contratos de mútuo apresentados e os valores depositados nas contas
correntes da Defendente, mesmo no cas o dos depósitos de recursos provenientes da
conta de um dos sócios, pois não há documento que comprove a razão dessas
transferências.
No recurso voluntário, o Recorrente defende que a falta de correlação entre os
depósitos realizados em suas conta bancárias e os contratos de mútuo não devem invalidá-los
como prova, porque não haveria motivo para especificar os valores emprestados, eis que não
haveria insegurança jurídica na operação para justificar o detalhamento das operações no
contrato, pois o negócio jurídico foi realizado entra a empresa e seu sócio-administrador, e que
não haveria vedação legal para celebração de mútuos em que não esteja especificado o valor do
empréstimo:
PARTE 11 - RAZÕES DO RECURSO
11.1 - DOS CONTRATOS DE MÚTUO REALIZADOS PELA RECORRENTE
A decisão recorrida alega que os contratos de mútuo firmados pela Recorrente são
inválidos, pois não é possível identificar com a simples leitura dos mesmos o valor que
deverá ser transferido entre mutuante e mutuário.
Tal argumento não merece prosperar.
O mercado atualmente vive um intenso fluxo de transações que torna as operações de
mútuo situações corriqueiras no dia a dia do empresário.
No caso da Recorrente não é diferente, quando a mesma necessita 'de recursos ela se
vale dos mútuos realizados com seu sócio administrador ou com empresas do seu grupo
econômico para suprir seu caixa e os devolve na medida em que tenha disponibilidade.
situação perfeitamente plausível nos dias atuais.
Com base nesta situação, a prática comercial se vale do contrato de mútuo genérico,
onde não se especifica o valor emprestado, uma vez que a tal situação ocorre com
frequência. evitando assim uma série de contratos desnecessários.
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.171 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721526/2013-71

O motivo de não especificar o valor, é que não há insegurança jurídica nesta operação,
não há riscos para justificar o detalhamento dos mesmos em todos os contratos de
mútuos.
O negócio jurídico é realizado entre a empresa e seu sócio administrador.
Outrossim. é importante salientar que não existe nenhuma vedação legal para celebração
de contratos de mútuos em que não se especifica o valor exato do empréstimo.
De fato. um contrato de mútuo entre uma empresa e seu sócio administrador ou entre
uma empresa e outra do mesmo grupo econômico, por ser uma Situação corriqueira, não
prescinde de detalhes exatos dos valores emprestados, pois estes empréstimos além de
não oferecerem riscos, acontecem com grande frequência.
A realização de um contrato de mútuo a cada empréstimo 'realizado ensejaria um grande
volume de contratos desnecessário na relação entre empresa e seu sócio administrador.
A DRJ consignou que para a validade do contrato de mútuo apresentado seria
necessário que as transferências financeiras fossem comprovadas; que houvesse correspondência
entre as transferências financeiras previstas e as efetuadas; que houvesse comprovação do
pagamento dos empréstimos e a apresentação do registro das transações em livros de
escrituração contábil:
Para que a comprovação de existência de contrato de mútuo dê ensejo ao afastamento da
presunção de omissão de receita de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996, é necessário
que o referido instrumento seja válido; as transferências financeiras sejam comprovadas;
haja correspondência entre as transferências financeiras previstas e as efetuadas; haja
comprovação das devoluções efetuadas e a apresentação do registro das transações em
livros de escrituração contábil.
No recurso voluntário, o Recorrente repetiu, ipsis litteris, seus argumentos da
impugnação, alegando que parte dos depósitos tiveram origem em contratos de mútuo,
apresentando os contratos, planilha indicando a origem dos depósitos, com a data e valores
coincidentes com os valores creditados:
A Autuação Fiscal ora combatida levantou diversos valores que ingressaram na conta
corrente da Recorrente e os presumiu como sendo omissão de receita. Todavia, tais
valores, conforme demonstram os extratos bancários anexos à Impugnação
Administrativa, se referem a mútuos realizados ora entre o sócio Luiz Fernando de
Souza Carneiro (sócio da Casa de Carnes Boi Branco Lida) e a Recorrente, ora entre a
empresa Casa de Carnes Santos Reis Ltda e a Recorrente.
Os contratos de mútuo realizados entre a Recorrente e seu sócio deram origem aos
créditos realizados na conta corrente desta, advindos das seguintes contas bancárias de
titularidade do Sr Luiz Fernando:
Banco do Brasil: Agência 2591-7 - C/C n" 38.150-0
Banco Sicoob: Agência 3224-7 — C/C n"s 790-0 e 800-1
Ressalte-se que além dos recursos provenientes das contas correntes do Sr. Luiz
Fernando existem diversos depósitos que este realizou em dinheiro na conta corrente da
Recorrente, para satisfazer o contrato de mútuo realizado com esta.
Perceba que tais valores atingem a soma de R$ 5.017.030,51 (cinco milhões e dezessete
mil e trinta reais e cinquenta e um centavos), distribuídos da seguinte forma:
Depósitos em dinheiro: RS 758.030,51
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.171 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721526/2013-71

Transferências Banco do Brasil: RS 279.000,00
Transferências Sicoob (Conta 790-0): RS 149.000,00
Transferências Sicoob (Conta 800-1): RS 3.831.000,00
Não obstante, a empresa Casa de Carnes Santos Reis Ltda que também realizou contrato
de mútuo com a lmpugnante, realizou as transferências dos recursos através das
seguintes contas bancárias:
Banco do Brasil: Agência 2591-7 — C/C n"s 29.437-3 e 29.415-2
Tais transferências atingiram o montante de RS 637.300,00 (seiscentos e trinta e sete
mil e trezentos reais), que também reforça a tese de que a Recorrente não omitiu receita
no ano de 2009.
Veja que dos R$ 11.159.364.32. alegados pela fiscalização fazendária como omissão de
receitas, R$ 5.654.330,51 se referem aos contratos de mútuo realizados pela Recorrente.
Ora, de todo o valor apurado pelo fiscal fazendário como sendo omissão de receita, mais
de 50% tem sua origem comprovada e. portanto não pode ser utilizado como base de
cálculo na presente autuação fiscal.
Ora, Preclaro Julgador, não é crível que o valor emprestado pelo Sr. Lu' iz Fernando,
sócio da empresa Recorrente, em montante superior a RS 5 milhões.de reais, seja
considerado como omissão de receita da Recorrente.
Não há lógica jurídica em se afirmar que o sócio de uma determinada empresa gerou
uma receita de mais de cinco milhões de reais para sua própria empresa, com recursos
provenientes de sua própria conta bancária!
Também não há lógica econômica afirmar que o sócio "comprou- em sua própria
empresa mais de cinco milhões em carnes no ano de 2009.
Para comprovar que os recursos depósitos na conta corrente da Recorrente tiveram
origem nos empréstimos feitos com o sócio Luiz Fernando e com a empresa Casa de
Carnes Santos Reais, juntou-se, com a impugnação administrativa os seguintes
documentos comprobatórios:
1) Contratos de mútuo firmado entre as partes:
2) Planilha contendo quais os valores creditados nas contas correntes da Impugnante
tiveram origem nos mútuos firmados;
3) Em relação aos empréstimos feitos cujas transferências de recursos saíram do Banco
SICOOB, junta-se o comprovante do TED (transferência eletrônica) que demonstra de
qual conta bancária o dinheiro foi debitado e para qual conta bancária o mesmo foi
creditado, demonstrando assim a origem dos recursos creditados na empresa
Impugnante;
4) Em relação aos empréstimos feitos cujas transferências de recursos saíram do Banco
do Brasil. junta-se a cópia do extrato bancário da pessoa que fez o empréstimo
(lançamento a débito) e a cópia do extrato bancário do Impugnante, demonstrando o
crédito na mesma data. Ressalta-se que o numero do documento é o mesmo na conta de
débito e na conta de crédito. O que demonstra, mais uma vez, a origem dos depósitos
efetuados.
Pelo exposto, restou evidente que a PRESUNÇÃO RELATIVA de omissão de receita
alegada pela fiscalização fazendária ficou prejudicada. pois se prova, documentalmente,
qual a origem dos recursos creditados na conta corrente do Recorrente.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.171 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721526/2013-71

É dizer, prova-se a correspondência entre os valores que saíram das contas correntes,
ora do sócio Luiz Fernando. ora da empresa Casa de Carnes Santos Reis Ltda, com os
valores creditados na conta corrente da Recorrente, haja vista serem decorrentes dos
aludidos contratos de mútuo.
Não há nos autos nenhum outro elemento que justifique a omissão de receitas senão os
depósitos bancários, agora, de origem comprovada, motivo pelo qual a presente
autuação deve ser declarada insubsistente, anulando-se a pretensão fiscal.
Pois bem.
Para comprovar a origem dos recursos creditados em suas contas bancárias, parte
deles na verdade, o Recorrente apresentou contratos de mútuo firmado com o seu sócio Luiz
Fernando de Souza Carneiro (e-fls. 576 a 578) e com a pessoa jurídica Casa de Carnes Santos
Reis (e-fls. 573 a 575)
O Recorrente relacionou as seguintes tabelas:
- relação de valores supostamente depositados em dinheiro nas contas bancárias
da Recorrente pelo sr. Luiz Fernando, à e-fl. 591. que totalizaram R$ 758.030,51;
- relação de valores transferidos do Banco do Brasil (C/C 38.150-0), de
titularidade do sr. Luiz Fernando, à e-fl. 593, que totalizaram R$ 279.000,00, juntando extrato
bancária da C/C às e-fls. 594 a 601, para comprovar o respectivo débito ;
- relação de valores transferidos do banco SICOOB (C/C 790-0), de titularidade
do sr. Luiz Fernando, à e-fl. 603, e comprovantes de transferência às e-fls. 604 a 607;
- relação de valores transferidos do banco SICOOB (C/C 800-1), de titularidade
do sr. Luiz Fernando, à e-fl. 611 a 613, e comprovantes de transferência às e-fls. 614 a 702.
- relação de valores transferidos do Banco do Brasil (C/C 29.437-3), de
titularidade do empresa Casa de Carnes Santos Reis, e-fls. 706 e extratos bancários para
comprovar o respectivo débito às e-fls. 707 a 744;
- relação de valores transferidos do Banco do Brasil (C/C 29.415-2), de
titularidade do empresa Casa de Carnes Santos Reis, e-fls. 746 e extratos bancários para
comprovar o respectivo débito às e-fls. 747 a 806.
A questão a ser decidida, portanto, é se os contratos de mútuo e os extratos
bancários e o comprovantes de transferência apresentados pelo Recorrente comprovariam a
origem e a natureza de dos depósitos para afastar a presunção de omissão de receita.
Primeiramente, é preciso salientar que a DRJ não invalidou os contratos de mútuo
como prova por inexistência de formalidades extrínsecas do contrato de mútuo, tais como o
reconhecimento de firma dos consignatários e o registro em cartório do contrato, de modo que
não se pode fundamentar a decisão quanto a validade do contrato com base nesses elementos.
Contudo, forçoso reconhecer que se o contrato de mútuo fosse levado a registro
público na data da ocorrência dos fatos (ano-calendário 2009) e apresentado no curso do
procedimento de fiscalização, emprestar-lhe-ia maior credibilidade. Mas o contrato não foi
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.171 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721526/2013-71

registrado em cartório, e foi apresentado tão somente na impugnação, o que levanta séria
suspeita de que teria sido elaborado apenas para dar aspecto formal às transferência de valores
entre as contas da fiscalizada e seu sócio e a empresa Casa de Carnes Santos Reis, cujos sócios
são os mesmos que o da Recorrente, srs. José Henrique de Souza Carneiro e Luiz Fernando de
Souza Carneiro.
Se o contrato de mútuo e a relação dos valores transferidos entre as contas
bancárias juntados na impugnação tivessem sido apresentados à Fiscalização no curso do
procedimento fiscal, teria havido oportunidade para que a Autoridade Fiscal analisasse os
documentos e fizesse outras investigações para comprovar a origem e a natureza das
transferências de recurso. Mas no procedimento fiscal o Recorrente não deu nenhuma explicação
quanto a origem dos depósitos, o que reforça a suspeita que os contratos de mútuo apresentados
não existiam, e só foram elaborados para apresentação na impugnação.
Mas abstraindo o aspecto extrínseco formal dos contratos, a questão da validade
jurídica do ato também é questionável.
Isso, primeiramente, porque mutuário e mutuante são os mesmos interessados. É
que o sr. Luiz Fernando de Souza Carneiro assina ao mesmo tempo como mutuante e mutuário
(e-fls. 575 e 578), de modo que dificilmente ocorreria qualquer contestação quanto a validade
jurídica do ato entre as partes.
Mas para ter validade jurídica perante terceiros, dentre os quais se inclui o FISCO,
haveria que se exigir maior formalidade, para garantia jurídica do ato e para comprovação de sua
natureza jurídica .
Com efeito, o artigo 221 e 586 do Código Civil (Lei no 10.406/2002), indicam a
natureza jurídica e produção de efeitos do instrumento particular de mútuo, definindo-o como o
empréstimo de coisas fungíveis, em que o mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele
recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de
caráter legal.
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir
ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
Assim, o registro público do contrato daria maior credibilidade ao documento e ao
contribuinte quando fiscalizado.
Mas, como afirmado acima, embora a DRJ não tenha questionado a falta de
registro público do documento (que não pode ser fundamento para invalidar o documento), há
outro elemento fundamental para decidir-se sobre a validade ou não do contrato de mútuo e para
comprovação da origem e natureza das transferências.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.171 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721526/2013-71

Além do recomendável registro público, devem ainda respaldar a operação de
mútuo a efetiva transferência dos recursos, a indicação da forma de pagamento, dos prazos para
pagamento do empréstimo, dos juros, do pagamento dos tributos incidentes sobre a operação
(IOF), além da informação da transação na declaração de Imposto de Renda e nos livros
contábeis. Isso porque o contrato particular de mútuo, registrado ou não em cartório, por si só,
não pode ser considerado como prova absoluta da sua existência material, caso não existam
lastros em elementos fáticos necessários à sua comprovação.
Em análise perfunctória percebe-se que o Recorrente juntou documentos capazes
de comprovar a origem de parte dos recurso que vieram de contas bancárias do sócio, sr. Luiz
Fernando de Souza Carneiro e da empresa Casa de Carnes Santos Reis.
Contudo, como já havia constatado a DRJ, não há nos contratos a indicação do
valor do mútuo, não é possível fazer a correlação entre os contratos de mútuo apresentados e os
valores depositados nas contas correntes do Recorrente, o que não comprova a natureza das
transferências.
Os contratos de mútuo da forma como foram apresentados, não apresentando
nenhuma conexão com os diversos depósitos/transferências, efetuados em diferentes datas, não
se prestam a comprovar a origem e natureza dos valores creditados.
Também não há como verificar se ocorreu o pagamento do suposto empréstimo,
eis que o Recorrente não relacionou os pagamentos com os empréstimos, não apresentou a sua
escrituração contábil, tampouco os comprovantes de empréstimos registrados na DIRPF do sócio
Luiz Fernando de Souza Carneiro e na contabilidade da empresa Casa de Carnes Santos Reis
Ltda.
Há entendimento assente no CARF, que para comprovação de contratos de mútuo,
é necessária não apenas a comprovação de que o valor saiu da conta bancária do mutuante e
entrou na conta bancária do mutuário, mas que findo o prazo pactuado do empréstimo os
recursos foram devolvidos para o mutuante, com os acréscimo pactuados, e o registro nas
declarações fiscais dos mutuantes.
Antes que se argumente que seria dever do FISCO buscar elementos para
comprovar a alegação do Recorrente, é preciso ratificar que:
(i)o lançamento decorreu de presunção de omissão de receita, de que trata o artigo
42 da Lei no 9.430/1996, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao sujeito passivo a
comprovação da origem dos recursos creditados em suas contas bancárias;
(ii)no presente caso, o mutuário e o mutuante são os mesmos, de modo que não
haveria dificuldade para apresentação dos documentos necessários à comprovação da natureza da
operação, para fins de tributação;
(iii)ratificando o que fora afirmado anteriormente, o Recorrente não deu
explicações ou apresentou documentos quando intimado no curso do procedimento fiscal, o que
daria oportunidade da Autoridade Fiscal autuante verificar a veracidade de suas alegações,
cabendo-lhe, portanto, o dever de tê-los apresentado na impugnação.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.171 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721526/2013-71

Mas, há ainda outros fatos que levam este Relator a desconfiar da boa-fé do
Recorrente.
No decorrer do procedimento de fiscalização foi constatado que o Recorrente foi
dissolvido de forma irregular, deixando de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicar aos
órgãos competentes, o que se constitui em infração de acordo com a Súmula 435 do STJ que
assim dispõe:
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
Há que se ressaltar que o Recorrente não contestou a acusação fiscal, de modo que
se presume verdadeira.
Além disso, conforme relata a Autoridade Fiscal, e se confirma pelos documentos
juntados aos autos, apesar de ter recebido créditos de mais de R$ 11 milhões de reais em suas
contas bancárias no ano-calendário 2009, o Recorrente apresentou a DIPJ pelo lucro presumido
zerada (e-fls. 478 a 493), DACON zerada (e-fls. 402 a 473), DCTF zerada (e-fls. 474 a 477) e
nada recolheu de tributos. A Recorrente não contestou a afirmação.
Dessa forma, pela falta de apresentação de comprovação da correlação entre os
depósitos/transferências e o pagamentos dos alegados mútuos, pela não apresentação de
documentos que comprovem a natureza das transferências (DIRPF do mutuante pessoa física
com o registro do mútuo, da escrituração contábil do mutuante pessoa jurídica com o registro do
mútuo) e por todos os fatos acima narrados, entendo que os contratos de mútuo apresentados não
são hábeis a comprovar a origem e a natureza de empréstimos dos valores creditados nas contas
bancárias do Recorrente.
Devem, portanto ser mantidos os lançamentos.
Por decorrerem dos mesmos fatos, devem ser mantidos os lançamentos de CSLL,
PIS e COFINS.
Conclusão
Por todo o acima exposto, conheço parcialmente do recurso, e na parte conhecida
NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 896
DF CARF MF
Original